Tribunal: TJMT
Processo: 1017222-78.2023.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017222-78.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ELE TEREZINHA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 558.485.750-53 (AGRAVANTE), BOCCHI E FABIAN LTDA - CNPJ: 20.592.081/0001-73 (AGRAVADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESEMBARGADOR PROLATOR DO VOTO VENCEDOR DEVE ATUAR COMO RELATOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anterior nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1017222-78.2023.8.11.0000

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, apta a justificar a oposição dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A discordância da parte embargante quanto à fundamentação adotada pelo acórdão não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo os embargos meio hábil para rediscutir matéria já decidida.

4. Não há nulidade por ofensa ao princípio do juiz natural, uma vez que o julgamento dos embargos anteriores observou o art. 256, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal, sendo o recurso distribuído ao Desembargador redator do voto vencedor no Agravo de Instrumento.

5. A alegação de similaridade com outro caso (nº 1016123-73.2023.8.11.0000) é infundada, pois as circunstâncias processuais divergem, notadamente quanto à forma de distribuição do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELE TEREZINHA DA SILVA PINHEIRO
em face do acórdão de ID 214035652 que rejeitou os embargos declaratórios opostos anteriormente contra o acórdão que, por maioria, desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante em desfavor de
BOCCHI E FABIAN LTDA
.

Em apertada síntese, alega a embargante que houve ofensa ao juiz natural, uma vez que o relator originário é o eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias, enquanto que quem julgou os embargos de declaração foi o eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Argumenta que a relatoria não poderia ser transferida ao eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, tendo em vista que o §6º do art. 80 do regimento Interno do Tribunal, que determinava a mudança da relatoria ao Desembargador responsável por lavrar o acórdão, restou revogado com emenda regimental nº 28/2017TP.

Nesses termos, requer o conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para esclarecer quem é o real Relator do recurso e, em caso de ofensa ao juiz Natural, pugna pela anulação do acórdão recorrido, remetendo os autos ao relator Originário.

Contrarrazões do Embargado (ID 224916163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após a publicação do acórdão recorrido (id 214035652), por meio da qual esta Câmara Cível, à unanimidade, proveu a pretensão deduzida no respectivo Recurso de Apelação, alega-se a presença de vício passível de saneamento na presente via recursal.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

In casu
, se a decisão está fundamentada em entendimento diverso daquele que a parte entende pertinente à espécie, tal fato não configura nenhuma das hipóteses de embargos de declaração, na acepção técnico-jurídica.

Nota-se que na decisão agravada e no julgamento do Recurso de Agravo de instrumento, o conjunto probatório foi devidamente analisado e a decisão manteve a reintegração do embargado na área, objeto do litígio.

Logo, inexiste qualquer vício no acórdão embargado pendente de ser sanado.

Não obstante, convém anotar que inexiste qualquer ofensa ao relator natural quando do julgamento do anterior embargos declaratórios, já que o recurso foi distribuído e julgado em cumprimento ao disposto no art. 256, § 1º, do Regimento Interno dessa Egrégia Corte, o qual prevê que deve atuar como relator o Desembargador que redigiu a ementa do acórdão recorrido, no caso o eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que teve o voto vencedor quando do julgamento do Agravo de Instrumento (ID 199120191).

Na hipótese dos autos, diferente do que quer fazer crer o ora Embargante, não se trata do mesmo caso do recurso nº 1016123-73.2023.8.11.0000, haja vista que naqueles autos, além do processo ter sido julgado de forma unânime, a distribuição do processo ao eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho foi realizada em discordância ao disposto nos artigos 66 (Emenda Regimental TJMT/OE nº 50, de 24/02/2022) e 80, §§ 1º e 2º, ambos do RITJMT, e art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não pode a parte Embargante desvirtuar os termos do acórdão recorrido para tentar socorrer sua tese, inexistindo qualquer vício ou nulidade, mormente quando sequer há arguição de prejuízo ao recorrente.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão combatida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, mas sim perante recurso aos Tribunais Superiores.

Com estas considerações,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o Recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025